Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708004-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI, MARIA CELIA LIMA PAIVA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo instrumento contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação executiva movida pelo ora agravante em desfavor de SOLUCTION LOGISTICA E EVENTOS EIRELI E OUTROS, rejeitou os embargos de declaração, mantendo a decisão que condicionou o pagamento dos honorários sucumbenciais à apuração de eventual excesso de execução pela perícia e determinou a certificação do término do prazo de suspensão do feito. Relata o agravante que, após o trânsito em julgado dos Embargos à Execução, o Juízo a quo, ao invés de dar cumprimento à sua própria decisão, qual seja, determinar a realização de perícia contábil para apurar o eventual excesso de execução, acabou por determinar o envio dos autos à contadoria judicial para atualização do débito. Afirma que os autos retornaram da contadoria judicial, sendo que, no que toca especificamente aos honorários de sucumbência arbitrados em sede de Embargos à Execução, ambas as partes concordaram com o valor calculado de R$ 55.484,74 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), tornando tal valor incontroverso. Entende, assim, que o valor arbitrado pelo TJDFT a título de honorários de sucumbência em sede de Embargos à Execução é incontroverso, não devendo ser objeto de perícia judicial, de modo que a decisão vergastada merece ser reformada nesse ponto. Se insurge, ainda, quanto à determinação para que a secretaria do Juízo a quo certificasse o transcurso de prazo de suspensão de 1 (um) ano, por força do art. 921, §1o, do CPC. Aduz que todos pedidos de penhora deferidos pelo Juízo a quo foram dentro dos prazos estabelecidos, não havendo o que se falar em início de contagem de prazo de suspensão por um ano. Assim, considera que, uma vez que não houve tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis dos agravados, resta evidente a impossibilidade de se iniciar o prazo de suspensão de um ano, previsto na norma processual. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que os valores de honorários de sucumbência fixados nos autos dos Embargos à Execução não sejam objeto de perícia judicial, bem como para que se afaste o início do prazo de suspensão, previsto no art. 921, §1o, do CPC. Preparo regular (ID 44366711). É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame versa sobre o cabimento ou não da reapreciação dos valores dos honorários de sucumbência pela perícia contábil em caso de correção do débito principal por ocasião da apuração de excesso de execução. Além disso, diz respeito ao acerto do Juízo quanto à determinação de certificação de transcurso do prazo de 1 (um) ano da suspensão processual. Eis o teor da decisão agravada, verbis: Trata-se de execução de cédula de crédito bancário. A fim de satisfazer o crédito exequendo, efetuou-se o bloqueio de R$ 6.313,97 e a penhora de 10% dos créditos decorrentes de diversos firmados entre a empresa executada e a Administração Pública. A sentença proferida nos embargos à execução (ID 58490719) acolheu-os parcialmente para determinar a apuração do valor devido por meio de perícia contábil conforme os critérios fixados no título executivo e condenou os executados ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% de eventual excesso de execução, majorados para 12 % pela instância revisora (ID 58490711). Consta dos autos a expedição dos seguintes alvarás de levantamento: i) em favor da exequente, totalizando R$ 232,587,50 (ID 31993659, ID 84167011, ID 110900232, ID 113475860, ID 125989753, ID 129280265, ID 131656783); ii) em favor dos patronos da exequente, totalizando R$ 26.269,28 (ID 84167011, ID 110900232, ID 125989770, ID 126135254, ID 129277603, ID 131656773); iii) em favor da empresa devedora, com o fim de restituir os valores penhorados além do percentual de 10% dos créditos contratuais (ID 60989945, ID 66761846, ID 84162596, ID 113475860). Dessa forma, verifico que a decisão ID 135809385 está equivocada, motivo pelo qual torno-a sem efeito. Indefiro o novo pedido de penhora de créditos contratuais, tendo em vista que a ausência de definição quanto ao crédito remanescente poderá ensejar excesso de penhora. Tendo em vista que a exequente efetuou o depósito (ID 97049467) do valor proposto a título de honorários periciais (ID 86491757) e diante da ausência de manifestação dos réus, homologo o valor. Quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados nos embargos à execução, será necessário apurar o valor de eventual excesso de execução. Ao CJU (independentemente de preclusão): 1. Certifique-se o transcurso do prazo de 1 ano da suspensão processual determinada na decisão ID 45941049. 2. Após, exclua-se dos autos os alvarás ID 1216135293 e ID 126132387, conforme determinado nas decisões ID 127762180 e ID 129203614, bem como o alvará ID 126135273, que foi substituído pelo documento ID 129280265. 3. Feito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, devendo ser observado o disposto na decisão ID 72435066. 4. Ao final, oficie-se ao Ministério da Justiça conforme requerido na petição ID 140135952. Com efeito, em exame prefacial, não vislumbro razões ao agravante. Isso, porque, consoante consta dos autos de origem, a parte executada apresentou embargos à execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes em razão do reconhecimento de excesso de execução, tendo sido determinado o recálculo do saldo devedor mediante perícia contábil. Naquela oportunidade, o Juízo condenou a parte embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em “10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do excesso que restar apurado)”, os quais foram posteriormente majorados para 12% (doze por cento) em grau de recurso. Portanto, a considerar que os honorários de sucumbência são calculados com base no débito principal que se encontra pendente de análise pericial em função do excesso de execução reconhecido, não se mostra equivocado o entendimento contido na r. decisão agravada no sentido de que a referida verba possa ser corrigida quando da apuração de eventual excesso pela perícia contábil. De todo modo, para além da ausência da probabilidade de provimento do recurso acerca do primeiro ponto suscitado, verifica-se, quanto ao tópico seguinte da irresignação recursal, inexistir perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, por não estar caracterizada a necessária cumulação dos requisitos para a concessão da tutela recursal, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator